Tribunal: TJMT
Processo: 1001005-74.2022.8.11.0038
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001005-74.2022.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):

[JOCELI DA SILVA BUENO - CPF: 274.427.720-72 (APELANTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO registrado(a) civilmente como JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), SALETE TERESINHA BUENO - CPF: 836.136.761-68 (APELANTE), SANDRO ROBERTO BUENO - CPF: 928.822.851-91 (APELANTE), ANTONIO DE ANDRADE - CPF: 275.759.421-49 (APELADO), JOAO CARLOS BRITO REBELLO - CPF: 544.891.301-63 (ADVOGADO), FERNANDO GARCIA BARBOSA - CPF: 006.783.071-48 (ADVOGADO), HELIO BELUSSO - CPF: 195.862.809-34 (APELADO), PAULO CASTRO DA SILVA - CPF: 328.167.231-00 (ADVOGADO), AGROPECUARIA BRS LTDA - CNPJ: 45.462.435/0001-96 (APELADO), ADRIEL BORGES SIMONI - CPF: 065.296.999-29 (ADVOGADO), JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - CPF: 067.784.949-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE DESERÇÃO: REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA: ACOLHIDA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS (ART. 282, §1o, CPC). SENTENÇA NÃO EXTRA PETITA (ARTS. 141 E 492, CPC). NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA (ARTS. 489, §1o, IV, E 1.022, CPC). MÉRITO: AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO (ART. 561, CPC). DOCUMENTOS JUNTADOS TARDIAMENTE PRECLUSOS (ARTS. 434 E 435, CPC). IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS (ART. 85, §11, CPC). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível em ação de reintegração de posse, na qual os autores pretendem reaver área rural (mais de 2.500
ha
) sob alegado esbulho em 2022; preliminares dos apelados de deserção; preliminares dos apelantes de nulidade por ausência de análise de embargos de declaração e sentença extra petita; no mérito, discussão sobre comprovação da posse anterior e do esbulho (art. 561, CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso está deserto por ausência de preparo (art. 1.007, CPC); (
ii
) estabelecer se há nulidade por falta de julgamento dos embargos de declaração e por negativa de prestação jurisdicional (
arts
. 282, §1o, 489, §1o, IV, e 1.022, CPC); (
iii
) determinar se a sentença é extra petita (
arts
. 141 e 492, CPC); (
iv
) apurar se os autores comprovaram os requisitos do art. 561 do CPC para a reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A deserção é afastada porque deferido o parcelamento do preparo em 6 parcelas e comprovado o pagamento da primeira (ID 305816354), atendendo-se à finalidade do art. 1.007 do CPC.

A nulidade por ausência de análise dos embargos de declaração (ID 176139048) não se reconhece por falta de prejuízo concreto, à luz do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
(art. 282, §1o, CPC).

A alegada revelia da AGROPECUÁRIA BRS LTDA não se configura, pois o prazo de contestação, em caso de justificação prévia, conta-se da decisão que defere ou indefere a liminar (art. 564, parágrafo único, CPC); a contestação foi apresentada em 28/08/2023 (ID 127352087), dentro do prazo contado da publicação de 15/08/2023.

O saneamento de 18/03/2024 (ID 299678604) tornou estáveis as definições processuais por ausência de pedidos de esclarecimentos/ajustes (art. 357, §1o, CPC).

Inexiste sentença extra petita: o juízo decidiu nos limites do pedido possessório (reintegração) e da causa de pedir (posse e esbulho), observando os
arts
. 141 e 492 do CPC, e julgou improcedente por insuficiência probatória.

Não há negativa de prestação jurisdicional: a sentença e a decisão nos embargos enfrentam as questões essenciais e indicam fundamentos suficientes (
arts
. 489, §1o, IV, e 1.022, CPC).

No mérito, não se comprova a posse anterior nem o esbulho (art. 561, I a IV, CPC): o auto de constatação (ID 180243820) não identificou benfeitorias, pasto ou rebanho; o laudo técnico (ID 177518901) apontou ausência de alterações na área (2016–2021); os depoimentos foram inconclusivos quanto ao exercício fático da posse.

Contratos de cessão e transferências bancárias, por si, não demonstram exercício fático de posse, especialmente em imóvel rural de grande extensão, que demanda sinais exteriores compatíveis (criação de gado, cultivo).

Documentos juntados apenas em memoriais finais não são conhecidos por preclusão, por não se enquadrarem nas hipóteses do art. 435 do CPC (aplicação dos
arts
. 434 e 435, CPC).

Mantida a improcedência (art. 487, I, CPC) e majorados os honorários recursais em 2%, totalizando 12% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O parcelamento do preparo deferido e iniciado afasta a deserção (art. 1.007, CPC).

A ausência de apreciação formal de embargos de declaração não gera nulidade sem prejuízo demonstrado (art. 282, §1o, CPC).

É tempestiva a contestação apresentada após justificação prévia, contado o prazo da decisão que indefere/defere a liminar (art. 564, parágrafo único, CPC).

Não há sentença extra petita quando o magistrado julga o próprio pedido possessório e o improcede por insuficiência de prova (
arts
. 141 e 492, CPC).

Em reintegração de posse, contratos e recibos, isoladamente, não comprovam posse fática em imóvel rural de grande extensão sem sinais exteriores de exploração; incumbe ao autor provar os requisitos do art. 561 do CPC.

Documentos juntados apenas em memoriais finais são preclusos se não se enquadrarem nas hipóteses do art. 435 do CPC.

Configura-se a sucumbência recursal com majoração de honorários nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVI (conforme alegado). CPC,
arts
. 1.007; 282, §1o; 357, §1o; 434; 435; 487, I; 489, §1o, IV; 1.022; 561, I–IV; 564, caput e parágrafo único; 85, §11; 141; 492.

R E L A T Ó R I O

ApCiv
1001005-74.2022.8.11.0038

JOCELI DA SILVA BUENO X ANTONIO DE ANDRADE

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto por JOCELI DA SILVA BUENO, SALETE TEREZINHA BUENO e SANDRO ROBERTO BUENO contra sentença
que na

A
ção de
R
eintegração de
P
osse
no
1001005-74.2022.8.11.0038,
ajuizada em desfavor de ANTÔNIO DE ANDRADE, HÉLIO BELUSSO e AGROPECUÁRIA BRS LTDA
, julgou improcedente a demanda e condenou os autores ao pagamento do ônus
da
sucumbência e honorários advocatícios fixados em 10% sob
re o valor atualizado da causa.

Na origem, os autores/apelantes ajuizaram ação de reintegração de posse sustentando, em síntese, que são legítimos possuidores das Fazendas Agropecuária Santo Expedito I e II, situadas na região conhecida como Vale do Rio Verde, localizada na MT KM 175, entre a divisa dos municípios de Tangará da Serra/MT e Reserva do Cabaçal/MT, perfazendo uma área total aproximada de 7.759,29 hectares.

Alegaram que, em 16/03/2022, a área de 2.587,10 hectares foi invadida pelos réus, os quais promoveram a derrubada de cerca e construíram uma nova, trocando as placas de identificação das propriedades e impedindo o acesso dos autores/apelantes. Sustentaram que registraram boletim de ocorrência e protocolaram pedido de providências junto à SEMA-MT, os quais não obtiveram resultados efetivos. Pleitearam, assim, a concessão de liminar de reintegração de posse e, ao final, a procedência da ação para consolidar a reintegração.

A liminar foi indeferida (ID 95362600)
e
mantida pelo TJMT no Agravo de Instrumento no 1024551-78.2022.8.11.0000. Posteriormente, foi deferido o ingresso da Agropecuária BRS LTDA como assistente litisconsorcial da parte ré (ID 108186541).

Realiz
ada
audiência de justificação prévia,
novamente a
liminar de reintegração de posse foi indeferida (ID 125831487), decisão confirmada pelo TJMT no julgamento do Agravo de Instrumento no 1020769-29.2023.8.11.0000.

Após instrução processual, com a oitiva de testemunhas e realização de auto de constatação por oficial de justiça, o magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido de reintegração de posse, por entender que os autores não comprovaram a posse prévia sobre o imóvel objeto do litígio.

O
s autores

interpuseram recurso de apelação (ID 299678754), arguindo, preliminarmente: (i) a nulidade da sentença, por ausência de análise dos embargos de declaração de ID 176139048, que trata de questão de ordem pública concernente à revelia da empresa Agropecuária BRS LTDA; (
ii
) a ocorrência de sentença
extra petita,
por fundamentação relativa à demarcação de terras quando o pedido era de reintegração de posse; e (
iii
) a violação aos
arts
. 489, §1o, IV, e 1022 do CPC, ante a negativa de prestação jurisdicional pela não apreciação adequada dos embargos de declaração.

No mérito, sustentam que comprovaram a posse prévia e as atividades agrícolas desenvolvidas no imóvel, por meio de documentos e testemunhas, e que os réus não comprovaram sua posse.

Argumentam que os depoimentos das testemunhas e os documentos juntados (termos de cessão de posse e transferências bancárias) comprovam sua posse mansa e pacífica sobre a área desde 2005, quando
adquiriram
-na
de Alcir
Dartora
.

Por fim, requerem o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando-se procedente a ação de reintegração de posse.

N
as contrarrazões (
IDs
299678759, 299678760 e 299678762), os apelados arguem, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de preparo, pugnando pela aplicação da pena de deserção ou, subsidiariamente, pela determinação de recolhimento em dobro, nos termos do art. 1007, §4o, do CPC.

No mérito, defendem a inexistência de nulidade na sentença, a regularidade do julgamento e a ausência de comprovação da posse prévia dos autores sobre o imóvel litigioso, ressaltando que os documentos apresentados pelos apelantes são inválidos ou insuficientes para comprovar a posse alegada.

Destacam, ainda, o laudo de constatação realizado por oficial de justiça, que não encontrou vestígios de benfeitorias, pastagens ou atividades produtivas na área que pudessem comprovar o exercício da posse pelos autores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINARES

DESERÇÃO SUSCITADA PELOS APELADOS

Eminentes Pares,

Sustentam os apelados que o recurso não deve ser conhecido em razão da ausência de preparo, nos termos do art. 1007 do CPC, pugnando pela aplicação da pena de deserção ou, subsidiariamente, pela determinação de recolhimento em dobro.

Os apelantes, por sua vez, alega
ram
dificuldade no recolhimento das custas, em razão da não atualização do valor da causa no sistema PJE, e requerem o parcelamento do preparo em 6 (seis) parcelas
, o que foi deferido e a primeira parcela devidamente quitada, como se observa do id 305816354
.

Rejeito, assim, a preliminar de deserção.

É como voto.

VOTO PRELIMINARES

- DA AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS EMBARGOS DE DECALRAÇÃO DE ID 176139048 - VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 489, §1o, IV E 1.0122 DO CPC - ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

Eminentes Pares,

Os apelantes sustentam a nulidade da sentença por ausência de análise dos embargos de declaração de ID n. 176139048, opostos contra a decisão interlocutória de ID n. 174047456,
no qual
suscitam
matéria de ordem pública - revelia da empresa AGROPECUÁRIA BRS LTDA.

Alegam que a ausência de julgamento dos embargos de declaração opostos pelos embargantes, além de caracterizar
negativa de
prestação jurisdicional,
fere, ainda,
o princípio constitucional do devido processo legal contido no artigo 5o, LVI, da Constituição Federal, notadamente no seu sentido processual, que nada mais é do que a obediência ao rito processual contido no CPC, que consiste em uma concatenação de atos aptos a realizar o direito material.

Argumentam que, ao deixar de apreciar os embargos de declaração opostos contra a decisão interlocutória saneadora - que deixou de apreciar o pedido de aplicação de revelia, dentre outros - e de plano passar à instrução processual, o juízo a quo saltou uma fase processual, tolhendo os embargantes do direito à entrega da tutela jurisdicional, além da possibilidade de interposição de agravo de instrumento a fim de questionar eventuais pontos da decisão contínua da decisão saneadora.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifico que os embargos de declaração de ID n. 176139048 foram opostos contra a decisão interlocutória de ID n. 174047456,
proferida em 08-11-2024,
que fixou os pontos controvertidos no feito e deferiu a realização de inspeção judicial no local e oitiva de testemunhas.

Nos referidos embargos, os autores, ora apelantes, alegaram, em síntese, que a decisão embargada foi omissa quanto à análise da revelia da empresa AGROPECUÁRIA BRS LTDA, que teria apresentado contestação intempestiva.

De fato, não houve decisão expressa acerca dos embargos de declaração opostos, tendo o processo seguido seu curso normal, com a realização da audiência de instrução e julgamento e posterior prolação de sentença.

Contudo, para que seja reconhecida a nulidade processual, é necessário que se demonstre o efetivo prejuízo sofrido pela parte, em observância ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
,
consagrado no art. 282, §1o, do CPC, que dispõe:

"§1o O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte."

No caso em análise, não vis
ualizo
prejuízo aos apelantes decorrente da ausência de análise expressa dos embargos de declaração opostos
.

Assim pondero, porque da análise da

alegada revelia da empresa AGROPECUÁRIA BRS LTDA
, entendo que
não se configurou,
porquanto
sua contestação foi apresentada tempestivamente, conforme passo a demonstrar
.

No caso dos autos,
a realização da
audiência de justificação prévia (ID n. 122899515),
foi realizada em 11-7-2023 (após o ingresso no feito da Agropecuária BRS Ltda), sendo certo que, posteriormente fora
proferida decisão indeferindo a liminar pleiteada (ID
299678533)
,
publicada em 15/08/2023.

Por sua vez, o art. 564, parágrafo único, do CPC estabelece que:

"...

Parágrafo único. Quando for ordenada a justificação prévia, o prazo para contestar será contado da intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar."
(grifei)

Considerando a regra processual,
o prazo para
a requerida Agropecuária
contestar teve início em 16/08/2023, findando-se em 05/09/2023 (considerando o prazo de 15 dias úteis previsto no art. 564, caput, do CPC).

Dos autos, observa-se que a
contestação da empresa AGROPECUÁRIA BRS LTDA foi apresentada em 28/08/2023 (ID n. 127352087), portanto, dentro do prazo legal.

Não fosse suficiente, observa-se que
o
saneamento do feito ocorreu com o despacho
proferido em 18-3-2024
(id 299678604)
,
no qual foram resolvidas todas as questões processuais pendentes,
sendo certo
não houv
e
qualquer pedido de ajustes ou recurso cabível por parte dos autores
, tornando-se estável à luz do art. 357, §1o, do CPC, que dispõe:

"§1o Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável."

Assim, a
sentença
impugnada
não aplicou qualquer pena de revelia em face da apelada AGROPECUÁRIA BRS LTDA, justamente porque esta apresentou sua defesa tempestivamente nos autos.

Portanto, não havendo prejuízo efetivo aos apelantes decorrente da ausência de análise expressa dos embargos de declaração opostos, não há que se falar em nulidade da sentença por este motivo, nos termos do art. 282, §1o, do CPC.

Rejeito, pois, a preliminar.

É como voto.

D
A ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR SER EXTRA PETITA

Eminentes Pares,

Os apelantes sustentam a nulidade da sentença por ser
extra petita,
alegando que o juízo
a quo
fundamentou e decidiu pela improcedência da ação com base na demarcação da fazenda e não sobre a posse do imóvel, conforme pedidos iniciais, documentos, provas testemunhais e
do arcabouço probatório, cujo ponto controvertido foi fixado no despacho saneador, qual seja, a comprovação da posse pelos recorrentes.

Argumentam que a sentença foi proferida com base em fundamentos alheios aos pedidos e à causa de pedir constantes da petição inicial, ao valorizar, por exemplo, o auto de constatação impugnado e desconsiderar provas técnicas e testemunhais robustas, tratando-se de evidente modificação do objeto da lide em sede de julgamento, o que é vedado pelo artigo 329, II, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

O art. 141 do CPC estabelece que:

"Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte."

O art. 492 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que:

"Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado."

A sentença extra petita é aquela que concede algo diferente do que foi pedido pelo autor, ou seja, quando o juiz decide sobre algo que não foi solicitado pelas partes no processo judicial.

No caso em análise, verifico que a sentença prolatada não padece de tal vício. O juízo a quo não decidiu sobre qualquer questão não proposta nos autos ou alheia ao direito material discutido.

O que ocorreu, na verdade, foi que o magistrado, ao analisar as provas produzidas nos autos, concluiu que a querela fática, na verdade, dizia respeito à demarcação das fazendas das partes, que são vizinhas/contíguas e aparentemente não estão com seus contornos bem delimitados, o que seria corroborado pela narrativa exordial de que funcionários dos réus teriam alterado as cercas das propriedades.

Contudo, o magistrado foi claro ao afirmar que "o pedido dos autores diz respeito à posse do imóvel, o que não pode ser confundido com demarcação", e analisou a questão sob o prisma possessório, concluindo pela improcedência do pedido por entender que os autores não comprovaram a posse anterior sobre o imóvel objeto da lide.

Tanto é assim que o dispositivo da sentença é expresso ao julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial, resolvendo o processo com análise do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, sem fazer qualquer menção à questão demarcatória.

Portanto, não há que se falar em sentença extra petita, uma vez que o juízo a quo decidiu exatamente sobre o pedido formulado pelos autores (reintegração de posse), apenas concluindo pela sua improcedência por entender que não foram preenchidos os requisitos legais para tanto.

Rejeito, po
rtanto
, a preliminar.

É como voto.

DA ALEGADA VIOLAÇÃO AOS
ARTS
. 489, §1o, IV E 1.022 DO CPC - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

Eminentes Pares,

Os apelantes alegam violação aos
arts
. 489, §1o, IV e 1.022 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional, uma vez que os embargos de declaração opostos contra a sentença não teriam aclarado o
decisum
.

Sustentam que apontaram de forma clara as seguintes violações nos embargos de declaração: 1) tempestividade das impugnações e a inaplicabilidade da preclusão trazida aos autos pelos recorrentes no caso concreto; 2) omissão e contradição quanto à valoração do depoimento das testemunhas; 3) omissão da análise dos laudos técnicos ID 183487775 e a impugnação ao auto de constatação ID N. 183488915; 4) sentença extra petita; 5) ausência de manifestação acerca dos termos de cessão de posse aos embargantes.

Argumentam que o juízo a quo nada se manifestou a respeito dos pontos omissos indicados pelos recorrentes, limitando-se a afirmar que o juízo não está obrigado a analisar todas as questões das partes, bem como que não há quaisquer das causas contidas no art. 1.022 do CPC.

Pois bem. O art. 489, §1o, IV, do CPC estabelece que:

"§1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...]

IV -
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;"

O art. 1.022 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material."

No caso em análise, verifico que a sentença prolatada enfrentou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, analisando os requisitos legais para a procedência da ação de reintegração de posse (art. 561 do CPC) e concluindo pela sua não demonstração pelos autores.

O magistrado analisou as provas produzidas nos autos, especialmente o auto de constatação e os depoimentos colhidos em juízo, concluindo que não foi possível extrair que houve esbulho ou turbação no ano de 2022, nem que os autores exerciam posse sobre o imóvel objeto da lide.

Quanto aos embargos de declaração opostos pelos autores, o juízo a quo os conheceu, mas negou-lhes provimento, por entender que não estavam presentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

De fato, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes no curso do processo, a partir do momento em que já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Nesse sentido, o magistrado deve enfrentar apenas as questões capazes de enfraquecer a conclusão adotada na decisão recorrida, o que, no entendimento do juízo a quo, não ocorreu no caso, haja vista a fragilidade das provas mencionadas nos embargos.

Portanto, não vislumbro negativa de prestação jurisdicional na hipótese, uma vez que a sentença prolatada e a decisão que julgou os embargos de declaração estão devidamente fundamentadas, tendo o magistrado exposto as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses dos autores.

Rejeito, po
rtanto
, a preliminar.

É como voto.

DO
MÉRITO

Eminentes Pares,

A controvérsia central do presente recurso reside em verificar se os autores, ora apelantes, comprovaram a posse anterior sobre o imóvel objeto da lide e o esbulho praticado pelos réus, ora apelados, requisitos essenciais para a procedência da ação de reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC.

O referido dispositivo legal estabelece que:

"Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração."

No caso em análise, os apelantes sustentam que comprovaram a posse anterior sobre o imóvel objeto da lide através dos depoimentos das testemunhas e documentos juntados aos autos, especialmente os contratos de cessão de direito sobre imóvel rural firmados entre Alcir
Dartora
e Sandro Roberto Bueno (ID n. 94010661) e entre Carlos Roberto
Sperini
e Alcir
Dartora
(ID n. 94010658).

Argumentam que as testemunhas ouvidas na audiência de instrução realizada no dia 17/12/2024 confirmaram a posse dos recorrentes na área desde o ano de 2005, quando adquiriram a posse através do contrato de cessão de direito sobre imóvel rural.

Os apelados, por sua vez, sustentam que os apelantes jamais exerceram qualquer espécie de posse sobre a área litigada, que tem mais de 2.500 hectares, não tendo comprovado sequer o plantio de um pé de mandioca ou mesmo o trato de uma cabeça de gado na área.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifico que os apelantes não lograram êxito em comprovar a posse anterior sobre o imóvel objeto da lide, requisito essencial para a procedência da ação de reintegração de posse.

Os documentos juntados pelos apelantes, especialmente os contratos de cessão de direito sobre imóvel rural, não são suficientes para comprovar a posse efetiva sobre o imóvel, uma vez que se referem apenas à transferência formal de direitos, sem demonstrar o exercício fático da posse.

Quanto aos depoimentos das testemunhas, verifico que não foram conclusivos quanto à comprovação da posse dos apelantes sobre o imóvel objeto da lide.

A testemunha Alcir
Dartora
, embora tenha declarado que era possuidor da terra objeto do processo e que a vendeu para o requerente Sandro, ora apelante, não esteve no local desde 2006, aproximadamente, não podendo inferir de seu depoimento que houve esbulho ou turbação no ano de 2022. Além disso, a testemunha não soube precisar se o autor criava gado na área em questão.

A testemunha Cassio Rodrigues dos Santos Caramori, por sua vez, afirmou que arrendou uma área do Sr. Joceli para criação de gado, mas não frequentava a fazenda na data da suposta violência, apenas em momento anterior ao aventado esbulho/turbação. Além disso, ao ser inquirido com maior insistência sobre qual área havia arrendado do apelante Joceli, a testemunha confirmou, olhando no mapa, que havia arrendado a área do triângulo, que fica fora dos limites da área litigada.

A testemunha Marco
Antonio
de Melo, por fim, declarou que nunca viu animais na área sob litígio, tampouco coxo para que bebessem água, e que desconhece qualquer espécie de exploração agropecuária que os autores tenham feito na área sob litígio.

Por outro lado, o auto de constatação elaborado pelo Oficial de Justiça (ID n. 180243820) atestou que, ao percorrer os quatro cantos da propriedade, não verificou nenhuma benfeitoria além da casa que é sede, um barraco, um poço artesiano e uma estrutura de ferro onde está instalada a caixa d'água. Constatou, ainda, que o imóvel é todo formado de mata nativa, cerrado, não existindo nenhum vestígio de pasto, animais ou benfeitorias antigas.

O laudo técnico juntado no ID 177518901, por sua vez, demonstra, por fotos de satélite, que durante os anos de 2016-2021 nenhuma alteração na área ocorreu, contrariando a tese dos apelantes de que exploravam a área e de que havia antes lá uma casa por eles edificada.

Diante desse contexto probatório, entendo que os apelantes não comprovaram a posse anterior sobre o imóvel objeto da lide, requisito essencial para a procedência da ação de reintegração de posse, nos termos do art. 561, I, do CPC.

Vale ressaltar que, em se tratando de imóvel rural de grande extensão (mais de 2.500 hectares), a posse se manifesta através do exercício de atividades produtivas compatíveis com a dimensão do imóvel, como a criação de gado ou o cultivo de lavouras, o que não restou demonstrado pelos apelantes.

Não havendo comprovação da posse anterior, torna-se desnecessária a análise dos demais requisitos previstos no art. 561 do CPC, uma vez que são cumulativos.

Portanto, não merece reparo a sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse formulado pelos autores, ora apelantes.

Os apelantes sustentam a validade dos documentos de cessão de posse e transferências bancárias juntados aos autos, que, segundo eles, comprovariam a posse sobre o imóvel objeto da lide.

Os apelados, por sua vez, impugnam tais documentos, alegando que: a) os contratos de cessão de posse que deram origem à suposta posse dos apelantes (1998) sequer contêm a assinatura do cessionário, bem como de testemunhas que presenciaram o ato; b) os contratos não contêm reconhecimento de firma das partes, podendo ter sido confeccionados extemporaneamente; c) o objeto de tais contratos é absolutamente incerto, eis que não faz remissão a qualquer matrícula da área; d) quanto aos TEDs de transferência referentes a supostos arrendamentos, tais documentos foram juntados em alegações finais, quando a instrução probatória já havia se findado, estando preclusa sua juntada.

Pois bem. Quanto aos documentos juntados pelos apelantes em sede de memoriais finais, verifico que o juízo a quo deixou de analisá-los por entender que a juntada estava preclusa, dada a incidência dos
arts
. 434 e 435 do CPC.

O art. 434 do CPC estabelece que:

"Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações."

O art. 435 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que:

"Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o."

No caso em análise, os documentos juntados pelos apelantes em sede de memoriais finais não se enquadram nas hipóteses previstas no art. 435 do CPC, uma vez que não se
tratam
de documentos novos destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, nem de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, ou que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos.

Portanto, correta a decisão do juízo a quo de não analisar tais documentos, por estar preclusa sua juntada.

Quanto aos demais documentos juntados pelos apelantes, especialmente os contratos de cessão de direito sobre imóvel rural, verifico que, mesmo que fossem considerados válidos, não seriam suficientes para comprovar a posse efetiva sobre o imóvel objeto da lide, uma vez que se referem apenas à transferência formal de direitos, sem demonstrar o exercício fático da posse.

Como já exposto anteriormente, em se tratando de imóvel rural de grande extensão (mais de 2.500 hectares), a posse se manifesta através do exercício de atividades produtivas compatíveis com a dimensão do imóvel, como a criação de gado ou o cultivo de lavouras, o que não restou demonstrado pelos apelantes.

Portanto, mesmo que os documentos de cessão de posse e transferências bancárias juntados pelos apelantes fossem considerados válidos, não seriam suficientes para comprovar a posse efetiva sobre o imóvel objeto da lide, requisito essencial para a procedência da ação de reintegração de posse.

Diante do
exposto,
nego
provimento ao recurso
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), passando para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025